Tribunal: TJMT
Processo: 1026200-38.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026200-38.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Associação, Exclusão de associado, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IZAQUE SOUZA MILAS - CPF: 603.964.401-00 (APELANTE), ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - CPF: 297.950.208-11 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IZAQUE SOUZA MILAS

APELADO(S):

APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da filiação do autor à associação requerida
que justificou a cobrança
sub judice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar
a possibilidade de reconhecimento de validade de documento juntado após a contestação e a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de documentos após a contestação, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, é permitida.

Comprovação de similitude das assinaturas do autor nos documentos apresentados, confirmando a legalidade do vínculo associativo e dos descontos realizados.

Constatada a má-fé processual do autor por alterar a verdade dos fatos ao negar a relação contratual, levando à aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A apresentação de documentos extemporâneos, respeitado o contraditório e ausente a má-fé, não implica preclusão; caracterizada a má-fé por alteração dos fatos, é cabível a multa por litigância de má-fé."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, artigos 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 105201/2011; TJRS, AC 50090757520218210003; STJ, REsp 780.396/PB.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

IZAQUE SOUZA MILAS
contra sentença que proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível da Comarca
de
Várzea Grande
/MT
, que, nos autos
de
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais C/C Tutela De Urgência

movido em face de
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, cuja causa de pedir se refere a
falha na prestação de serviços em razão da negativação do nome do consumidor
,

julgou
im
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos,

Izaque
Souza
Milas

promoveu a presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência
” em face de
Acolher - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas
, sustentando, em síntese, que a requerida realizou descontos em seu benefício previdenciário.

Afirmou que os descontos iniciaram no mês de maio de 2023, no valor de R$ 46,78 (quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), contudo jamais se associou a requerida ou autorizou os descontos.

Assim, postulou pela concessão de tutela de urgência para que a requerida cessasse os descontos em seu benefício.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do vínculo associativo, a condenação da requerida a repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Juntou documentos de ID 124727790 a 124729446.

Determinada a emenda da inicial, o autor se manifestou no ID 129383018.

Na decisão de ID 129921406 foi concedida a gratuidade da justiça ao autor, determinada a inversão do ônus probatório e, por fim, deferida a tutela de urgência pleiteada.

A requerida

apresentou contestação no ID 133575297 aduzindo, preliminarmente, ausência de interesse de agir, impugnação à justiça gratuita e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova.

No mérito, alegou regularidade na contratação, pois o autor firmou o termo de filiação e exarou a sua assinatura, a qual é idêntica as constantes nos documentos oficiais do autor.

Informou que realizou o cancelamento do vínculo associativo entre as partes assim que tomou conhecimento da demanda. Ressaltou que descabe eventual devolução dos valores, visto que não há indícios de má-fé na sua conduta.

Sustentou a inexistência do dever de indenizar, uma vez que agiu em seu exercício regular de direito. Ao final, requereu a condenação do autor em litigância de má-fé, o acolhimento das preliminares arguidas e a improcedência da ação.

A audiência de conciliação realizada nos autos não resultou em acordo, conforme termo de ID 133648865.

O autor apresentou impugnação à contestação no ID 134000979.

Instados a manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a requerida se manteve silente (ID 134594228).

No despacho de ID 138756455 foi determinado que a advogada do autor apresentasse o comprovante da inscrição suplementar, manifestando-se no ID 152606224.

Após, o processo veio concluso.

É o relato.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado da lide

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo
encontra-se
pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato
encontra-se
satisfatoriamente corroborada por documentos.

Da ausência de interesse de agir

A requerida aduz que o autor não realizou tratativas extrajudiciais antes da propositura da ação para solucionar os entraves apontados e, portanto, carece de interesse de agir para a propositura da demanda.

Todavia, a preliminar arguida não merece guarida, ante o princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, presente no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não cabendo à extinção do feito em razão da ausência de pedido na esfera administrativa, especialmente em razão do autor ter demonstrado a utilidade e necessidade e, portanto, o seu interesse no ajuizamento da presente ação.

Ademais, oPoder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito.

Assim,
afasto
a presente preliminar.

Da impugnação a justiça gratuita

A requerida contestou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor alegando que ele contratou escritório de advocacia particular e auferi renda mensal suficiente para arcar com as custas processuais, possuindo diversos empréstimos consignados, motivo pelo qual postulou pelo indeferimento do benefício.

Com efeito, entendo que o pedido desmerece acolhimento, à vista de que o ônus da prova quanto à capacidade financeira da parte autora recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister.

Deste modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, até porque se limitou a apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer provas, já que a contratação de advogado particular ou existência de empréstimos não induz ao indeferimento do benefício.

A esse propósito:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência
da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2022).

Portanto, sem maiores delongas, afasto essa questão prévia e
mantenho
, por ora, os benefícios da justiça gratuita concedidos aos autores.

Do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova

Aduz a requerida que o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova são inaplicáveis ao caso, pois não há relação de consumo entre as partes.

No entanto, tenho que o CDC deve ser aplicado ao caso, pois a demanda contém evidente relação de consumo, uma vez que a requerida
enquadra-se
como fornecedora e o autor como consumidor e destinatário final, conforme elucidam os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Quanto à inversão do ônus probatório, não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa alterar a convicção anteriormente formada na decisão de ID 129921406, que aplicou a inversão do ônus da prova em favor do autor. Isso porque, a requerida reúne melhor condição probatória, além da hipossuficiência do autor.

Ademais, a requerida não utilizou em momento oportuno qualquer recurso em face da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, razão pela qual mantenho a decisão inicial pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do documento juntado de forma extemporânea

O autor alega que a requerida juntou documento após a apresentação da contestação, de modo que está encoberto pelo instituto da preclusão, não podendo ser admitido.

Pois bem. É sabido que as partes podem a qualquer tempo juntar nos autos documentos novos após a petição inicial ou contestação, desde que demonstre o motivo pelo qual não apresentou o documento no momento adequado, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

No entanto, o entendimento jurisprudencial admite a juntada de documentos após a contestação, mesmo que não se trate de documento novo, desde que seja respeitado o contraditório e não haja má-fé da parte.

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 435 DO CPC
. Nos termos
do art. 435, parágrafo único, do CPC, admite-se a juntada de documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a apresentação da inicial ou da contestação, desde que a parte demonstre o motivo que obstou a juntada no momento adequado e que não esteja agindo de forma contrária à boa-fé.
Além disso, consoante assente orientação jurisprudencial, a juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre eles, e que

não fique comprovada a má-fé na apresentação posterior de tais documentos.
(TJ-MG - AI: 10000210558599001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ. - Conforme orientação do STJ, sendo declinadas as razões pelas quais se chegou a determinado resultado, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. - O artigo 344 do CPC estabelece que, em caso de revelia, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora, desde que as provas então produzidas estejam aptas a comprovar o que foi por ela alegado. -
É admissível a juntada de documentos a qualquer tempo, mesmo que não versem sobre fatos novos, desde que se dê vista à parte contrária e não haja má-fé. Precedentes do STJ
. - Considerando a revelia do réu e ausente a má-fé na juntada extemporânea dos documentos, é de rigor a reforma da sentença, vez que se desincumbiu a apelante de provar os fatos constitutivos do seu direito e o apelado, regulamente citado, nada apresentou para desconstitui-lo, mantendo-se inerte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.128543-2/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca
Xavier ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da sumula em 06/ 10/ 2021)

No caso, o documento juntado pela requerida após a contestação foi devidamente apreciado pelo autor
no momento em que
apresentou manifestação, de modo que foi respeitado o princípio do contraditório.

Ademais, não se vê má-fé da requerida ao juntar o documento posteriormente, uma vez que afirma em contestação que o autor formalizou regularmente o termo de filiação e assinou-o, narrativa que condiz com o documento apresentado.

Dessa forma,
indefiro
o pedido do autor para que o documento juntado não seja admitido.

Da concessão da justiça gratuita a requerida

A requerida postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o argumento de que é uma associação sem fins lucrativos, cuja finalidade consiste na defesa dos direitos sociais e interesses dos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS.

Por certo, é possível a concessão da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica (art. 98, CPC), desde que demonstre a sua impossibilidade financeira para arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).

Entretanto, verifico que o Estatuto do Idoso dispõe em seu art. 51 que “As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.”.

Sobre a norma, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que se trata de uma exceção à regra geral do Código de Processo Civil, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003
( ESTATUTO
DO IDOSO)
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE.
EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003
( Estatuto
do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3.
Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido
. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1742251 MG 2018/0103206-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)

Nesse sentido, mostra-se suficiente para a concessão do benefício que os requisitos dispostos no art. 51 do Estatuto do Idoso estejam presentes, sendo desnecessária a comprovação da hipossuficiência financeira.

Na hipótese dos autos, a requerida é uma associação sem fins lucrativos que presta serviço aos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS, conforme Estatuto Social no ID 133575304, mostrando-se preenchidos os requisitos legais.

Portanto,
defiro
o pedido de concessão da justiça gratuita à requerida.

Do mérito

O requerente tomou conhecimento de que a requerida começou a realizar descontos em seu benefício de prestação continuada, porém afirma que não firmou qualquer contrato e tampouco se associou o que justificaria os descontos.

Dessa forma, busca com a presente demanda a declaração de inexistência do vínculo associativo, a condenação da requerida a repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Pois bem, analisando os autos, verifico que a improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe.

Isso porque, logrou êxito a requerida em demonstrar que a relação jurídica havida entre as partes se deu em virtude do Termo de Filiação e da autorização para desconto no benefício previdenciário firmado entre as partes, conforme se observa nos documentos de ID 134117345.

Ademais, é de fácil percepção que as assinaturas exaradas no Termo de Filiação e na Autorização possuem uma similitude extrema com a assinatura exarada pelo requerente em sua Carteira de Identidade (ID 124729443).

Assim, configurada a vontade de ambas as partes para a
substancialização
do negócio jurídico, bem como a legalidade dos documentos utilizados para tanto, não há que se falar em inexistência do vínculo associativo entre as partes.

Outrossim, oportunizado a produção de provas o requerente postulou pelo julgamento antecipado da lide, assim como não impugnou as assinaturas exaradas nos documentos de ID 134117345.

A propósito, confira-se entendimento jurisprudencial nesse diapasão em casos análogos aos dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXCLUSÃO DO NOME DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA PARCELADA DE TELEFONE CELULAR COM CHIP – ASSINATURA DO COMPRADOR SUPOSTAMENTE FALSIFICADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALSIDADE -ANÁLISE COMPARATIVA ICTU OCULI DA ASSINATURA DO CONTRATO E DAS DEMAIS EXARADAS NA PROCURAÇÃO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE – SIMILITUDE EXTREMA DAS RUBRICAS – ÔNUS DO AUTOR EM SOLICITAR INCIDENTE DE FALSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO INICIAL - INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – INSCRIÇÃO DEVIDA NO SPC – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO- RECURSO PROVIDO.” (TJMT - Apelação Cível Nº105201/2011, Segunda Câmara Cível,Tribunal de Justiça do MT, Relatora:
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgado em 12/12/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. INDEFERIMENTO.DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA ANTE A SIMILITUDE DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO IMPUGNADO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO FEITO.PRELIMINAR AFASTADA.DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO.PROVA DOCUMENTAL QUE EVIDENCIA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES E A REGULARIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50090757520218210003 ALVORADA, Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Data de Julgamento: 06/02/2023, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

Ação de declaratória de inexistência de débito – Sentença de improcedência – Apelação do autor – Cerceamento de defesa inexistente – Ré se desincumbiu de seu ônus probatório -Autor não impugnou, oportunamente, a autenticidade da assinatura-Documentos indicam a existência de relação contratual entre as partesdesde 2018 - Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1024284-69.2020.8.26.0482 Presidente Prudente, Relator: Mário
Daccache
,
Data de Julgamento: 17/02/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Assim, ausentes os pressupostos que informam a espécie, não vejo como conceder a súplica do requerente, eis que desprovida de fundamentos.

Da litigância de má-fé

Diante de tudo que fora exposto, ficou evidente que o requerente se utilizou de má-fé processual, uma vez que afirmou não possuir nenhuma relação jurídica para com a requerida que justificasse o débito descrito nos autos, quando na verdade tinha pleno conhecimento da existência de um vínculo contratual, dando ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário.

Agindo assim, caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou seja, a alteração da verdade dos fatos, sendo o bastante para condenar o autor por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil.

Nestes termos caminha a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - VALOR DA MULTA - LIMITES DO ART. 81 DO CPC/2015. I -
Restando incontroversa a relação jurídica entre as partes bem como a ciência da contratação, não há que se falar em cobrança irregular. II - Constatada a alteração na realidade dos fatos pela parte autora (art. 80, II do CPC), resta caracterizada a litigância de má-fé, a impor sua condenação nas penalidades previstas no art. 81 do CPC.
III - O valor da multa por litigância de má-fé deve ser fixado em observância aos limites do art. 81 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10236180008914001 Elói Mendes, Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021)

Forte nessas razões, tenho que o requerente deve ser condenado em litigância de má-fé processual, nos termos do art. 81 do CPC.

Do dispositivo

C
om estas considerações e fundamentos,
julgo improcedentes os pedidos iniciais
formulados pelo autor e, em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Por consequência, revogo a liminar concedida nos autos.

Ainda,condeno o requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC).

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com fundamento no artigo 85,
caput
, § 2º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.
”

Em suas razões recursais
(ID.
248672168
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preclusão para juntada de documentos para defesa

Ausência de dolo e litigância de má-fé

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
anular a sentença para que seja pronunciado novo julgamento singular desconsiderando os documentos juntados após a contestação e para afastar a multa por litigância de má-fé.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (34102580)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.

248759161
).

Contrarrazões
(id.
248672171
)
pelo desprovimento recursa
l.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IZAQUE SOUZA MILAS

APELADO(S):

APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
IZAQUE SOUZA MILAS
contra sentença que proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais C/C Tutela De Urgência

movido em face de
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, cuja causa de pedir se refere a falha na prestação de serviços em razão da negativação do nome do consumidor, julgou improcedente o pedido
, sob argumento que restou devidamente demonstrada a contratação que justificou a negativação
sub judice.

A Apelante, em suma, defende a necessidade de
anulação da sentença recorrida apontando que a juntada de documento pela Apelada após a contestação se deu de forma indevida e foi encobertada pela preclusão, bem como que deve ser afastada a condenação em litigância de má-fé.

Lado outro, a Apelada aponta que
a filiação foi regularmente formalizada e que a negativação somente se deu em razão do inadimplemento do próprio Recorrente, motivo pelo qual descabe indenização por danos morais e materiais, requerendo, ao fim o desprovimento recursal.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo
Apelante.

Preclusão para juntada de documentos para defesa

O Apelante aponta que
a sentença partiu de uma premissa equivocada para resolução do caso, considerando que levou em conta documento juntado após o período da contestação.

Da análise do caderno processual, verifica-se que no prazo comum para especificação das provas a serem produzidas no feito, houve a apresentação pela parte Ré (ID.
248672152
) de documento que comprova a autorização para que houvesse a cobrança de valores referente a negativação
sub judice
.

No que tange a alegação dapossibilidade
de
juntada de documentos
após a apresentação da contestação
, esta é
aceitada
,
desde que se observe os princípios do contraditório e da ampla defesa anoto conforme entendimento jurisprudencial,
na qual reconhece que
é possível a
juntada
de
documentos
até mesmo na
fase

recursal
, desde que efetivado o contraditório.

Com efeito, não ocorre violação ao princípio da não surpresa, ou de cerceamento de defesa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre os
documentos
apresentados pela parte contrária, sendo queno caso em análise, o Autor teve oportunidade de se manifestar acerca dos documentos apresentados quando apresentou
a manifestação em 16 de novembro de 2023 (ID.
248672153
)

Ademais, imperioso ressaltar estáevidente que as provas
juntada
s
nos autos dizem respeito à matéria de fato e são relevantes ao deslinde da causa devendo prevalecer o princípio da busca da verdade dos fatos.

Acerca da juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação, após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS- DOCUMENTOS NOVOS – COMPLEMENTAÇÃO À INICIAL - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO MATERIAL - DUPLICATAS PROTESTADAS – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – NOTÓRIA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
É possível a juntada de documentos até mesmo na fase recursal, desde que efetivado o contraditório.
Contudo, não ocorre violação ao princípio da não surpresa, ou de cerceamento de defesa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre o documento apresentado pela parte contrária e não o fez, deixando, aliás, de impugnar a sua juntada no momento oportuno, o que caracteriza a preclusão da matéria.

2 – “A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira,
manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.734.523/RJ).

3 - A duplicata ou triplicata mercantil desprovida de aceite, desde que acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, bem como de instrumento de protesto é, nos exatos termos do art. 15, II da Lei nº 5.474/68, título hábil a embasar a ação executiva.

4 - Ônus da prova que lhe cabia em regra do art. 373, inciso I do novo CPC, de modo que, não tendo a apelante se desincumbido deste ônus, não há como acolher as demais assertivas.

5 - Sentença Mantida. Recurso de apelação
desprovido.(
N.U 0043774-52.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.JUNTADADEDOCUMENTOCOM AAPELAÇÃO.POSSIBILIDADE. ART. 397 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem admitido ajuntadadedocumentos
que não os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na viarecursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.

2. Não é absoluta a exigência de juntardocumentosna inicial ou na contestação.
Ajuntadadedocumentosem sede deapelaçãoé possível, tendo a outra parte a oportunidade
de sobre
eles manifestar-se em
contra-razões
. O art. 397 do CPC assim dispõe: "É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autosdocumentosnovos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos."

3.
Recurso especial desprovido
. (REsp 780.396/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 19/11/2007).

No caso em tela, além de ter sido oportunizado o exercício do contraditório, conforme petição apresentada pela própria parte Apelante, bem como por não se configurar má-fé por parte da Apelada, é de rigor a possibilidade de juntada e reconhecimento do documento ligado à narrativa autoral.

Assim,
não vejo que haja preclusão
, posto que
a investigação da verdade real atende ao princípio da primazia da realizada, cujo âmago é a justiça, que se sobrepõe a formalidades processuais, de maneira que a documentação acostada demonstra que a tese apontada na contestação é a verdadeira
.

Em igual sentido, julgado desta
Eg
. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS ANTES DO REGISTRO DA CONSTRIÇÃO –TEMA 243 DO STJ – JUNTADA DE DOCUMENTO (CÓPIA AUTENTICADA DO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA) APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SE DEU ANTES DE QUALQUER REGISTRO DE PENHORA – COMPROVAÇÃO - E – CONTRADITÓRIO GARANTIDO - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E DESCONTOS DOS CHEQUES NOMINAIS DADOS PARA PAGAMENTO DO IMÓVEL – SENTENÇA REFORMADA – CANCELAMENTO DAS CONSTRIÇÕES – NÃO OFERECIMENTO DE RESPOSTA PELO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A rejeição da arguição de impenhorabilidade do bem nos autos da ação principal não gera coisa julgada material em relação ao terceiro que não integrou o procedimento executivo. Consoante o Tema 243 do STJ julgado em recurso repetitivo, a juntada aos autos dos embargos de terceiros, ainda que após a interposição do recurso, da cópia integral do contrato de compra e venda do imóvel outrora pertencente à devedora, com o selo de autenticação dando conta de que o negócio se deu em momento anterior ao registro da penhora impugnada, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem, com a baixa do respectivo registro.
Afinal, segundo a jurisprudência do STJ, a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, desde que garantido o contraditório (REsp 1678437/RJ).
Embora o Tema 872 do STJ preveja que o terceiro embargante deve arcar com o ônus de sucumbência no caso de deixar de registrar a aquisição do imóvel antes da penhora, deverá ele ser isento do pagamento de honorários advocatícios se o embargado sequer se dignou a responder aos embargos de terceiro.”(N.U 1032628-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 10/05/2022).

Desta maneira, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o feito, visto que restou cabalmente demonstrada a relação entre as partes que justificou a negativação realizada pela Apelada.

Ausência de dolo e litigância de má-fé

A apelante sustenta que o contrato entre as partes
não merece ser conhecido, visto que houve sua apresentação em período extemporâneo.

Ocorre que já restou refutada a questão da possibilidade de reconhecimento do documento apresentado pela Apelada, sendo que se encontra em análise para
afastar ou manter a litigância de má-fé o fato de o Apelante em um primeiro momento mencionar inexistir relação jurídica com a parte que justificasse a negativação realizada, porém posteriormente ter sido juntado ao feito contrato por ele assinado.

Pois bem. Não assiste razão a parte apelante.

Da narrativa autoral, houve menção expressa da inexistência de vínculo com a parte Recorrida
, conforme cita-se:

[...]

OCORRE QUE A PARTE AUTORA JAMAIS SE ASSOCIOU JUNTO À PARTE

RÉ NEM MESMO AUTORIZOU DESCONTOS E NÃO RECEBEU NENHUMA

CONTRAPRESTAÇÃO, SENDO QUE TAL SITUAÇÃO – QUE É RECORRENTE ENTRE

ASSOCIAÇÕES DA MESMA NATUREZA QUE A REQUERIDA – GEROU INÚMEROS

DESGASTES À PARTE AUTORA

[...] (ID
248670719
, p. 0
2
)

Assim,
considerando a apresentação de contrato devidamente assinado e
o evidente intuito do autor/apelante em alterar a verdade dos fatos, já que sustenta a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta caracterizada a litigância de má-fé, a ensejar a manutenção da imposição da penalidade descrita no
art. 81 do Código de Processo Civil
, tal como decidido pelo julgador de Primeira Instância.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA – EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO CARTÃO PARA COMPRAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação, notadamente pela assinatura do apelante no contrato, a qual se assemelha àquela constante nos seus documentos pessoais, aliado às faturas do cartão de crédito que evidencia a realização de compras continuadamente por longo lapso temporal, é de se manter a improcedência do pedido relativo à declaração de inexistência de débito e, por consequência, do pleito indenizatório.

Demonstrado que o apelante agiu com deslealdade processual, visando induzir o juiz a erro ao tentar alterar a verdade dos fatos, cabível a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC.

(N.U 1009763-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO - EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO
- INADIMPLEMENTOEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença. Comprovada a contratação por meio da juntada do contrato assinado pelo apelante, bem como a efetiva utilização do cartão, despropositada a alegação de desconhecimento e alegação de inexistência de relação jurídica, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes. Demonstrada a relação jurídica e o inadimplemento da obrigação do devedor, é legítima a inscrição restritiva de crédito realizada pelo credor, não havendo falar, pois, em dano moral indenizável.
Cabível a condenação por litigância de má-fé, com a alteração da veracidade fática, nada mais justo do que a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC
.

(N.U 1000809-81.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024) [Grifo nosso]

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
,
todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024